Tribunal: STF
Processo: HC 73424
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-05-17
Data de publicação: 1996-05-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS.  CRIME ELEITORAL.  ART. 11, III, DA
LEI Nº 6.091, DE 15.08.74, COMBINADO COM OS ARTS. 8º E 10º DA MESMA
LEI E COM O ART. 302 DO CÓDIGO ELEITORAL.
Figura delituosa que não se perfaz tão-somente com o
elemento -- "fornecimento de transporte" -- exigindo, por igual, "a
promoção de concentração de eleitores, para o fim de impedir,
embaraçar ou fraudar o exercício do voto", aspecto que constitui
elementar do ilícito descrito no art. 302 do Código Eleitoral, ao
qual faz remissão o referido art. 11 da Lei nº 6.091/74.
Decisão que se afastou dessa orientação.
Habeas corpus deferido.